Tribunal: STF
Processo: HC 228931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.875/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do Código Penal); e (b) 7 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de exercício ilegal da medicina (art. 282 do CP). 



    Buscando a desconsideração do trânsito em julgado, bem como do pedido de renúncia ao recurso interposto, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. Desistência do recurso pela Defesa técnica. Manifestação da nova Defesa após o decurso de maís um ano, alegando que o réu não concordou com a desistência. Trânsito em julgado mantido. Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 7), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 6):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. NULIDADE. COLISÃO DE VONTADES ENTRE DEFESA PESSOAL E DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo colisão de vontades entre a defesa pessoal e a defesa técnica, deve prevalecer aquela que garante o duplo grau de jurisdição.



    2. Isso não obstante, "não é vedado [...] que o advogado desista do recurso interposto pelo réu, desde que possua procuração com poderes especiais para desistir ou conte com a anuência expressa da parte" (HC n. 712.847/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022, grifei).



    3. Na hipótese, não há colisão entre as defesas, mas manifestação posterior da defesa técnica, atuando em nome do réu e com poderes especiais para desistir do recurso. É dizer, o ora paciente se retratou da primeira manifestação de vontade, desistindo de recorrer, após cerca de um mês, por meio do peticionamento da defesa técnica nos autos.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: No confronto entre a renúncia da defesa técnica ao direito de recorrer e à declaração do réu quanto ao interesse na interposição do recurso, deve prevalecer o desejo expresso de recorrer.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para tonar sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fls. 900 dos autos 1503707-21.2018.8.26.0405, e seja determinada a intimação pessoal do réu. 



    É o relatório. Decido. 



    A alegações defensivas foram assim rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo colisão de vontades entre a defesa pessoal e a defesa técnica, deve prevalecer aquela que garante o duplo grau de jurisdição, verifica-se que, na hipótese, tal entendimento não se aplica, uma vez que não há colisão entre as aludidas defesas, mas manifestação posterior da defesa técnica, atuando em nome do réu e com poderes especiais para tanto, informando sobre a ausência do interesse de recorrer. 



    É dizer, o ora paciente se retratou da primeira manifestação de vontade, desistindo de recorrer, após cerca de um mês, por meio do peticionamento da defesa técnica nos autos. 



    Ademais, consoante informações prestadas pelo Juízo processante, "foi a mesma advogada que esteve presente em seu julgamento que se manifestou às fls. 894 renunciando ao recurso, observa-se, ainda, que até o momento não há nos autos revogação dos poderes conferidos a esta profissional e nem substabelecimento dela a outro profissional, portanto, em tese, ainda permanece (Dra. Yasmim) em sua defesa" (e-STJ fl. 951). 



    Além disso, consignou o Tribunal de origem que "o decurso do longo tempo entre o trânsito em julgado e a manifestação da nova Defesa, indica que tenha havido possível arrependimento do réu, circunstância que não pode ser aceita para se anular o trânsito em julgado [...] Conceder a ordem, data vênia, seria presumir que a ilustre causídica que assinou a petição de renúncia teria agido de má-fé, praticando conduta temerária, em detrimento da vontade do paciente e sua família" (e-STJ fl. 12, grifei). 



     



    No presente caso, ao contrário do que alega o impetrante, não houve conflito de vontades entre o acusado e a defensora. 



    Em 29/6/2021, o paciente foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e de exercício ilegal da medicina e, na sessão de julgamento, manifestou o desejo de recorrer. 



    Ocorre que, posteriormente, o paciente subscreveu termo de renúncia ao processo (Doc. 5, fl. 81). Em 14/7/2021, essa manifestação foi apresentada em Juízo, oportunidade na qual sua advogada constituída consignou: não deseja o Réu recorrer da pena imposta (Doc. 5, fl. 82).



    Inexiste, portanto, duas vontades opostas. Em rigor, houve a declaração inicial do réu de que tinha intenção de recorrer e, após alguns dias, a informação da advogada constituída nos autos, lastreada em petição assinada pelo próprio paciente, de que o acusado desistiu de recorrer. Essa conduta é admitida pelo ordenamento jurídico com amparo no princípio da disponibilidade dos recursos. Conforme atesta a doutrina, 



    [...] podem ocorrer fatos alheios aos pressupostos de admissibilidade, que terminam impedindo o processamento ou conhecimento dos recursos. São eles: a) desistência: quando o réu, acompanhado de seu defensor, não mais deseja persistir no inconformismo, solicitando que o recurso cesse seu trâmite (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 19a. ed., Gen/Forense, 2020, p. 1849). 



    Nesse sentido, já decidiu esta SUPREMA CORTE:



    O caráter voluntário da apelação criminal converte-a, consoante ensina JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Elementos de Direito Processual Penal”, vol. IV/217, item 1060, 1965, Forense), em espécie recursal inteiramente submetida ao poder dispositivo de qualquer dos sujeitos da relação processual penal, os quais poderão, em consequência, renunciar ao seu exercício. A única limitação existente incide sobre o Ministério Público, que, embora dispondo da faculdade de não recorrer, não poderá desistir da impugnação recursal que houver deduzido.



    (HC 67882, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 18/51990)



    Nesse contexto, não pode a defesa, agora (decorridos mais de um ano - 15 meses), buscar a invalidação da condenação ao argumento de conflito de vontades entre defesa técnica e réu, quando, de fato, houve a desistência do interesse recursal com a anuência expressa do paciente. Ora, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção. 



    Por fim, proceder a investigações a respeito dos motivos que levaram a desistência do recurso e, com isso, invalidar a trânsito em julgado da condenação, demandaria o exame de mática fática, providência incompatível com esta via processual. Nessa linha de consideração, já decidiu esta CORTE, ao apreciar situação análoga (HC 92536, Relator: MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 31/1/2008).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente